Tribunal: TJES
Processo: 5010552-78.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010552-78.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: MARCIA HELENA LESSA DAS CHAGAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010552-78.2022.8.08.0030

RECTE.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECDO.: MARCIA HELENA LESSA DAS CHAGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO ABRUPTO DA FATURA. VALORES INCOMPATÍVEIS COM O HISTÓRICO DO CONSUMO. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora aduz, em síntese, que as faturas dos meses de março e maio/2022 apresentam valores elevados, não condizentes com sua média de consumo mensal. Aduz ter realizado parcelamento do débito, todavia, mesmo após o pagamento, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de água em sua unidade consumidora. Por este motivo, busca com a presente ação indenização a título de danos morais e materiais, a revisão dos faturamentos, bem como que a ré se abstenha de suspender o serviço na sua unidade consumidora.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6322188, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6322185, pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e pela incompetência do juizo em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que não cometeu qualquer ato ilícito, tratando-se de aumento de consumo de água causado pelo próprio consumidor e não erro na leitura do hidrômetro. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6321782) dispôs que:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para: a) CONDENAR o SAAE DE LINHARES no prazo de 15 (quinze) dias fazer a emissão de novas faturas em nome da parte autora MARCIA HELENA LESSA DAS CHAGAS referente ao consumo de água/esgoto dos meses de março e maio/2022, tendo por base a MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES aos meses em questão, sem imputação de qualquer ônus a parte autora para emissão de nova nota pelo SAAE. b) CONDENAR o SAAE DE LINHARES a restituir a parte autora na forma simples o valor de R$ 797,45 (seiscentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. c) CONDENAR o SAAE DE LINHARES a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a requerente MARCIA HELENA LESSA DAS CHAGAS a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, não vejo como acolher a tese de nulidade de sentença. Na bem verdade, ao analisar o comando sentencial, observo que o magistrado sentenciante expôs seus argumentos ao entender que houve abrupta discrepância entre as faturas regulares e aquelas questionadas no presente feito, trazendo à análise a situação de hipossuficiência do consumidor perante a prestadora de serviços. Em meu sentir, houve apenas esclarecimentos acerca do ocorrido para justificar o posicionamento adotado na r. sentença, sem que isto implique em qualquer nulidade.

Ademais, é sedimentado no STJ que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se ao pedido de exclusão ou redução dos danos materiais e morais, o qual passo a decidir.

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Nesta seara, entendo que a situação narrada pela autora nos autos é capaz de ensejar reparação pelos danos materiais e morais, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida em sua integralidade.

A espelho do que demonstrou a sentença recorrida, em consonância com as provas carreadas à inicial, observo que a ré emitiu faturas com base no consumo de 57 e 73m3 nos meses de março e maio/2022, respectivamente. Todavia, analisando o histórico da unidade, observo uma média de consumo entre 9 e 29m3 de água por mês naquela unidade consumidora, volume bem abaixo do registrado nos meses questionados.

Com efeito, entendo que cabia à recorrente demonstrar o aumento real no consumo de água que justificasse a cobrança a maior nos meses contestados pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ora, não restam dúvidas de que houve um aumento repentino e excessivo do consumo nos meses de março e maio/2022, não condizente com os meses anteriores, os quais a recorrente não foi capaz de explicar ou comprovar nos autos. Entendo que seja pouco provável que a autora tenha usufruído do volume de água medido naqueles meses, isoladamente, fato que evidencia a irregularidade dos faturamentos, motivo pelo qual o recálculo das faturas é medida que se impõe, nos termos da sentença recorrida.

Não consta a realização, por parte da recorrente, na seara administrativa, qualquer análise acerca da leitura ou da regularidade técnica do medidor, atestando de forma categórica a inexistência de defeito na medição. Por mais que a requerida não tenha, realmente, responsabilidade e controle sob a quantidade de água consumida, e, ainda, por eventuais vazamentos internos no imóvel, não há qualquer indício nos autos do referido descontrole de responsabilidade da autora, não podendo a requerida transferir para o consumidor a demonstração inequívoca da regularidade da medição.

Tampouco pode, nesse momento, alegar a necessidade de produção de perícia técnica, quando poderia, em sede administrativa, tê-la realizado, de forma unilateral, comprovando a regularidade de sua cobrança frente ao consumidor hipossuficiente.

Ademais, entendo que o defeito da prestação do serviço fica caracterizado pelo aumento inexplicado no valor das faturas, indicando consumo de água discrepante nos referidos meses, sem qualquer justificativa da empresa recorrente, restando firme evidência de que houve erro de medição da referida unidade consumidora. Não obstante, a falha na prestação dos serviços também se caracteriza diante da suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora (ID. 6321776), mesmo depois de firmado o termo de parcelamento de débitos pela parte recorrida.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Irretocável a sentença com relação à necessidade de devolução dos valores pagos a maior pela autora, na forma simples, com a emissão de novas dos meses de março e maio/2022 tendo por base a média de consumo dos 12 (doze) últimos meses anteriores aos meses em questão.

Outrossim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)